Tribunal: CARF
Processo: 13855.001519/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.001519/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.150 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
MINERVA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO. PIS E COFINS NÃOCUMULAT1VA. SÚMULA CARF
No 125.
No ressarcimento das contribuições não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.149, de 22 de junho
de 2021, prolatado no julgamento do processo 13855.001424/2010-62, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.001519/2010-86
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.150 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001519/2010-86

do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (a) prazo decadencial
para aproveitamento de crédito presumido do CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP não
cumulativo para fins de ressarcimento/compensação é de cinco anos, a contar da data do ato ou
fato que originou o direito creditório; (b) não possibilidade de nova apreciação de pedido de
ressarcimento já definitivamente julgado nas instâncias administrativas
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
Ofensa ao artigo 24, da Lei no 11.457/2007, posto que ultrapassado o
prazo contado entre a data do protocolo do pedido de ressarcimento e a
análise da DRF, sendo suficiente para aplicar a correção pela SELIC;
pede aplicação do REsp no 1.138.206/RS e do REsp 993.164, bem como
da súmula 411 do STJ; ao final pede o afastamento da súmula CARF no
125
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente, em síntese apertada, alegou ofensa ao
artigo 24, da Lei no 11.457/2007, posto que ultrapassado o prazo contado entre a data do
protocolo do pedido de ressarcimento e a análise da DRF, sendo suficiente para aplicar
a correção pela SELIC; pede aplicação do REsp no 1.138.206/RS e do REsp 993.164,
bem como da súmula 411 do STJ; ao final pede o afastamento da súmula CARF no 125.
Pois bem.
Dispõe o artigo 24 supra citado:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Referido normativo, traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade à ser cumprida pela
administração pública, qual seja, proferir decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte. Não há, como pretende a Recorrente, determinação
legal para que admitida, em caso de descumprimento do prazo, haja incidência de
correção pela Taxa Selic.
Ou seja, não há permissivo legal para acolher as pretensões da Recorrente.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.150 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001519/2010-86

Sequer as decisões judiciais se prestam para embasar o pedido da Recorrente, posto que
além de não vincular o julgamento administrativo, ressalvado apenas as hipóteses
regimentais (artigo 62 do RICARF), tratam de processos administrativos originários de
pedido de restituição (REsp 1.138.206/RS) e de pedido de ressarcimento de crédito de
IPI (REsp 993.164, institutos normativos (restituição diferente de ressarcimento) e
tributos que não se confundem ao presente caso.
Inaplicável, ainda, a Súmula 411 do STJ que trata da correção do IPI e, que não se
confunde com os créditos presumidos de PIS/COFINS.
Por fim, a Recorrente pede o afastamento da Súmula CARF 125 nos seguintes termos:
38. Ressalta-se ainda que, não se aplica a vedação legal prevista na Lei n.o
10.833/2003, aplicada na forma da Súmula CARF no 125, pois não se trata de
hipóteses relacionadas ao caso concreto. Veja o teor da referida Súmula:
“No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.”
39. Sobre os dispositivos citados, vale destacar que o referido art. 13 faz
remissão a outros artigos que por sua vez tratam das seguintes hipóteses: i)
crédito aproveitado extemporaneamente; ii) crédito do setor de construção
civil/incorporação imobiliária; iii) créditos sobre receitas de exportação,
exportação de serviços ou exportação indireta; iv) créditos de estoque de
abertura dos bens adquiridos para revenda (art. 3o, inciso I) e bens e serviços
utilizados como insumos (art. 3, inciso II). Já o artigo 15, inciso VI contém a
disposição de que aos créditos de PIS também se aplica a redação do art. 13 da
Lei de COFINS.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, a Súmula CARF no 125 é
totalmente aplicada ao presente caso, posto que o crédito presumido previsto na Lei no
10.925/2004 está, como deveria ser, totalmente atrelado ao crédito básico do
PIS/COFINS não cumulativo previsto nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, senão
vejamos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Além disso, as remissões citada pela Recorrente “créditos sobre receitas de exportação,
exportação de serviços ou exportação indireta” e “bens e serviços utilizados como
insumos (art. 3, inciso II) dizem respeito a sua operação, considerando que usa insumos
para produção de suas mercadorias e o pedido de ressarcimento de créditos está
vinculado a receita de exportação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.150 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001519/2010-86

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital